Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-58.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AVOCAÇÃO. CONTROLADORIA-GERAL DO DF. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VERIFICADA. IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DE ASSESSORA ESPECIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSUMAÇÃO. DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por servidor distrital, nos autos da ação anulatória de ato administrativo que ajuizou em desfavor do DISTRITO FEDERAL, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar improcedentes os pedidos de anulação do ato de sua demissão e de reintegração no cargo e pagamento das remunerações no período em que deixou de recebê-las.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Na apelação, a questão recursal controvertida consiste na análise da nulidade do processo administrativo disciplinar e da sanção aplicada em razão (i) da avocação pela Controladoria-Geral do DF; (ii) do impedimento e/ou suspeição da assessora especial que produziu a nota técnica que instruiu seu julgamento; (iii) da prescrição da pretensão sancionatória da Administração Pública ou (iv) da desproporcionalidade da demissão.
2.1 De ofício, esta relatoria suscitou preliminar de não conhecimento dos pedidos subsidiários com fundamento na inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos subsidiários formulados na apelação são baldados e consistem em inovação, uma vez que, na petição inicial, não foram deduzidos.
4. A avocação do processo administrativo disciplinar foi lícita e motivada, tendo em vista a deficiência da estrutura correicional da recém-criada Secretaria de Administração Penitenciária, o que se subsome à situação prevista na alínea “a” do inciso I do artigo 4o da Lei Distrital no 4.938/2012 e a afasta a violação ao princípio constitucional do juiz natural.
5. A falta de comprovação do impedimento ou da suspeição da assessora especial, pela subsunção a alguma das situações previstas nos artigos 18 e 20 da Lei Federal no 9.784/1999, na elaboração da nota técnica que instruiu o processo administrativo disciplinar antes do julgamento pela autoridade competente, conduz à licitude da atuação dessa servidora e, em consequência, à verificação da inocorrência da nulidade processual arguida.
6. Não se verifica a prescrição da pretensão sancionatória de infração disciplinar capitulada como crime, regulada pelo prazo da prescrição penal, uma vez que, entre as publicações da portaria de instauração do processo administrativo disciplinar e do ato de demissão, não transcorreu integralmente o prazo prescricional, consideradas as causas interruptiva e suspensiva previstas nos §§ 3o e 5o do artigo 208, no § 2o do artigo 217, na redação da LC no 949/2019 e na LC no 967/2020.
7. A falta grave cometida por policial penal no exercício de função de Diretor Adjunto do CDP é passível de demissão, não se divisando, em sua aplicação, ilicitude ou desproporcionalidade dessa sanção administrativo-disciplinar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar acolhida de ofício. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.
Teses de julgamentos:
1. Não é nulo o processo administrativo disciplinar, em que a avocação ocorreu licitamente, não se verificou o impedimento e/ou suspeição da assessora que elaborou a nota técnica subsidiadora do julgamento pela autoridade competente e não se consumou a prescrição da pretensão sancionatória da Administração Pública.
2. Lícita e proporcional é a demissão aplicada a servidor público pelo cometimento de infrações disciplinares graves puníveis com essa sanção disciplinar.